Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Impõe-se a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, quando o acervo probatório produzido não se mostra robusto e seguro para se afirmar, com certeza, que o réu praticou os fatos criminosos descritos na denúncia.
2. Recurso conhecido e provido.